Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704401-55.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA APARECIDA DA CRUZ FARIAS, WALDONIER CRISPIM PIRES DOS SANTOS RECORRIDO: SIVANI MENDES DECISÃO Após a decisão de não conhecimento do Recurso Inominado (Id. 35937144), os autores/recorrentes, PRISCILA APARECIDA DA CRUZ FARIAS e WALDONIER CRISPIM PIRES DOS SANTOS, vêm aos autos para requererem a devolução do prazo, sob a justificativa de que ocorreram “situações adversas”. Juntam aos autos os atestados médicos de Id. 36730405 - Pág. 1 e 36730406 - Pág. 1, em nome da advogada Ana Andréa Martins. Na oportunidade, comprovam que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, por meio dos documentos de Id. 36730393, 36730394, 36732810, 36732811, 36732812, que fazem referência à capacidade econômica dos recorrentes. Pois bem. Primeiramente, não há razões para a devolução do prazo aos recorrentes. Segundo entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, atestado médico, por si só, não é suficiente para ensejar a devolução de prazo ao advogado. Faz-se necessário que a moléstia seja de tal gravidade que impossibilidade totalmente o profissional de exercer a profissão e ainda de substabelecer os poderes recebidos a outro advogado para cumprir o ato para o qual fora intimado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c o art. 1.003, § 5o, do CPC, e também do art. 798 do CPP ("Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado."). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo, por si só, justa causa o fato de o advogado apresentar atestado médico. Na hipótese, o atestado médico não descreve a gravidade da moléstia que teria acometido o causídico a ponto de impedi-lo de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer poderes a outro advogado para praticá-lo" (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.993.325/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. DOCUMENTOS MÉDICOS INSUFICIENTES A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADA. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes. 2. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 3. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e não tendo sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.182/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) Na hipótese, no curso do prazo para os recorrentes se manifestarem nos autos sob pena de deserção (Id. 35551403), a advogada dos recorrentes estava amparada pelo atestado médico de Id. 36730406 - Pág. 1, que lhe concedeu 20 (vinte) dias de repouso, com base na CID. R42 (tontura e instabilidade). Contudo, o referido documento não é suficiente para demonstrar a total impossibilidade de a patrona ter atuado no feito quando devidamente intimada para tanto. Destaque-se que sequer houve menção à eventual gravidade do estado de saúde da advogada. Além disso, não houve qualquer alegação no sentido de que o outro advogado que igualmente assiste os recorrentes, Éder Raul Gomes de Sousa (Id. 35485196 - Pág. 1), estivesse impossibilitado de atuar no feito. No tange à gratuidade de justiça, uma vez comprovada a situação de hipossuficiência econômica, assistem aos autores o direito ao benefício. Porém, é imprescindível mencionar que os efeitos do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça não retroagem (“ex nunc”), isto é, não têm o condão de eliminar a deserção já reconhecida na decisão de Id. 35937144, tampouco é capaz de isentar os recorrentes do pagamento dos honorários recursais anteriormente arbitrados. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação da Súmula 187 desta Corte. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2. Mesmo após a intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 3. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. 4. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.490.706/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019). Desse modo, eventual deferimento da benesse nesta fase processual não descaracterizaria a deserção do recurso especial, tampouco isentaria o agravante do pagamento dos honorários recursais arbitrados anteriormente. [...] 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.191.581/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.) ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo. Concedo aos autores, com eficácia “ex nunc”, os benefícios da gratuidade de justiça. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do Recurso Inominado (Id. 35937144). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora